Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710607-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANY GOMES, IVARENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA, IVETE DE ARAUJO SANTOS DE SOUZA, IVETE FRANCISCA PEREIRA, IVO DE BRITO VANDERLEI, IVONALDO SANTOS DA SILVA, IVONE PORTELA DE OLIVEIRA, IVONETE DE ARAUJO SANTOS, IVONILDA FERREIRA DE MIRANDA ALVES, IVONE CANDIDA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por IVANY GOMES E OUTROS contra a sentença de ID 48870498, proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, acolheu a alegação de prescrição da pretensão executória postulada pelo DISTRITO FEDERAL e extinguiu o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC c/c os arts. 1o, 8o e 9o do Decreto n. 20.910/32. Em suas razões recursais (ID 48870505), o exequente/apelante afirma, em suma, que não ocorreu a prescrição, devendo haver o regular processamento do cumprimento de sentença, aplicando-se ao caso em exame a modulação dos efeitos do Tema 880 e a consequente desvinculação do REsp n. 1.301.935/DF. Cabe destacar que a prescrição da pretensão da exequente/apelante, nos autos processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59.888/96), cuja sentença transitou em julgado em 10/3/2000 e confirmada em acórdão deste Tribunal, foi mantida pelo STJ (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018) que, igualmente, entendeu que a ação coletiva de obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Assim, o presente processo deve permanecer suspenso, pois, acaso mantido, em definitivo, o entendimento do STJ, no agora EREsp. n. 1.301.935/DF, não mais subsistirão motivos para a análise da pretensão deduzida no processo principal, mormente por restar consumada a prescrição. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado do EREsp. n. 1.301.935/DF. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora